Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736949-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS IMPETRADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Conforme se infere da exordial, a impetrante aduz haver irregular penhora de bens decorrente de obrigação tributária que seria inexigível, que teria sido remida, ou que o título de crédito seria nulo. Afirma que a questão envolve o programa PRODF-II, e que o ato coator teria sido praticado pelo BRB -BANCO DE BRASÍLIA S.A. e pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Desse modo, em tese, não se verifica haver imputação de ato coator a alguma das autoridades elencadas no rol taxativo do art. 21, do RITJDFT, o que, em tese, afasta a competência desta Câmara para julgar o presente mandamus. Isso posto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante a esclarecer de forma objetiva e fundamentada acerca da competência deste órgão fracionário em razão da autoridade coatora apontada, sob pena de não conhecimento do mandamus. Prazo de cinco dias. Por fim, ressalto que, em face da alegada urgência indicada pela impetrante, fica desde logo facultado o ajuizamento da respectiva demanda junto ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator